Tribunal: TJDFT
Processo: 0000281-45.2018.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. TESE DEFENSIVA. INSUBSISTÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRESENÇA DE ELEMENTOS DESFAVORÁVEIS AO RÉU. PENA INICIAL FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. TERCEIRA FASE. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. CONSTATAÇÃO. REDUÇÃO DA REPRIMENDA. IMPOSIÇÃO. GRAU REDUTOR MÍNIMO DE 1/3 (UM TERÇO). RAZOABILIDADE. UNIFICAÇÃO DA PENA. CONTINUIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO SÓLIDA DE 2 (DOIS) CRIMES. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO NO GRAU MÍNIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos – notadamente a prova oral colhida da vítima e testemunhas –, comprovam de forma harmônica, fidedigna e convergente, a ocorrência dos fatos denunciados, respectiva materialidade e autoria delitivas.
2. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, reveste-se de especial relevo, máxime quando, em contexto de violência doméstica e contra criança e/ou adolescente, o depoimento prestado se apresenta genuíno, verossímil, coerente, harmônico e coadunado com os demais elementos de convicção reunidos nos autos, ostentando valor probatório legítimo e apto a embasar decreto condenatório.
3. A inexistência de vestígios do ato libidinoso ou da conjunção carnal não descaracteriza, por si só, a ocorrência do crime de estupro de vulnerável, notadamente em se tratando de abusos sexuais cometidos em contexto doméstico, em que não raro se constata a ausência de vestígios em razão da conduta às escondidas ao longo do tempo.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de estupro de vulnerável, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas (CPP, art. 386, inciso VII), devendo ser mantida a condenação.
5. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena na primeira e segunda fases, em que foi avaliada de forma desfavorável uma das circunstâncias judiciais na fase primeva (antecedentes), restando, outrossim, presentes as circunstâncias agravantes relacionadas à reincidência e à agravante específica (relações domésticas e familiares), escorreita a estabilização inicial e provisória da reprimenda acima do mínimo legal.
6. Uma vez constatado, mediante Incidente de Insanidade Mental devidamente instaurado, que o acusado, conquanto não estivesse privado da plena capacidade de entender o caráter criminoso dos fatos, tinha, em razão da perturbação da saúde mental, por prejudicada a capacidade de autodeterminar-se de acordo com esse entendimento, tem-se por impositivo o reconhecimento de sua semi-imputabilidade, com a respectiva redução da pena nos termos do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal.
7. Em tendo o Laudo Pericial Psiquiátrico constado que, à época dos fatos, apesar de sua enfermidade mental ter influenciado na prática delitiva (comprometimento da autodeterminação), o réu/apelante, por outro lado, tinha parcialmente preservada sua capacidade de entendimento quanto à ilicitude do fato, perfeitamente aplicável a adoção da fração mínima da redução da pena no patamar de 1/3 (um terço).
8. Constatados elementos de convicção sólidos acerca do cometimento de 2 (dois) crimes em contexto de continuidade delitiva, pelas condições de tempo, lugar, maneira e maneira de execução, impõe-se a majoração da pena, na forma do art. 71 do Código Penal, à razão mínima de 1/6 (um sexto).
9. Apelação conhecida e parcialmente provida.